Tribunal: TJSP
Processo: 1010014-20.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução opostos à execução fiscal para cobrança de IPTU dos exercícios de 2011 a 2015 – Compromisso de venda e compra cuja transferência não se efetivou – Inteligência do art. 34 do CTN – Legitimidade para figurar no polo passivo – Embargos improcedentes – Sentença mantida – Majoração dos honorários advocatícios que se impõe – Inteligência do art. 85, § 11, do

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução opostos à execução fiscal para cobrança de IPTU dos exercícios de 2011 a 2015 – Compromisso de venda e compra cuja transferência não se efetivou – Inteligência do art. 34 do CTN – Legitimidade para figurar no polo passivo – Embargos improcedentes – Sentença mantida – Majoração dos honorários advocatícios que se impõe – Inteligência do art. 85, § 11, do CPC/2015 – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317992
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010014-20.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante V L
V
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
é
apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010014-20.2018.8.26.0576 -Voto no
2
Voto no 18580
Apelação Cível Digital no 1010014-20.2018.8.26.0576
Apelante: V. L. V. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Apelada: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
APELAÇÃO Embargos à Execução opostos à execução fiscal
para cobrança de IPTU dos exercícios de 2011 a 2015

Compromisso de venda e compra cuja transferência não se
efetivou Inteligência do art. 34 do CTN Legitimidade para
figurar no polo passivo Embargos improcedentes Sentença
mantida Majoração dos honorários advocatícios que se impõe
Inteligência do art. 85, § 11, do CPC/2015 Apelação não
provida.

Apelação
interposta
por
VLV
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra sentença de pg. 109/111
que julgou improcedentes os embargos opostos e extinguiu a execução com
fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015 e condenou a Embargante ora
Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em dez por cento do valor da execução, atualizados
monetariamente.
Apela a empresa imobiliária (pg. 115/132)
objetivando a anulação da decisão e, ao final, pretende o prequestionamento de
toda a matéria ventilada na ação, aos mesmos argumentos trazidos na objeção
de executividade apresentado na Execução Fiscal n. 1025181-48.26.8.0576 e no
Agravo de Instrumento naquela execução interposto.
Vieram conclusos a este E. Tribunal por
distribuição eletrônica, com resposta em contrarrazões
pg. 139/147, pela
manutenção da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010014-20.2018.8.26.0576 -Voto no
3
É o relatório.
Trata o presente caso de Embargos à Execução
apresentados por V. L. V. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA na
Execução Fiscal que lhe é movida pela Prefeitura Municipal de São José do
Rio Preto para a cobrança de IPTU dos exercícios de 2001 a 2015 referente ao
Lote 07, Quadra 33, do loteamento denominado Residencial Nato Vetorasso.
A r. sentença não merece reforma.
A
decisão
guerreada
está
alinhada
ao
entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Colenda 15a Câmara de
Direito Público sobre a questão e, assim, desarrazoado o prequestionamento
pretendido, posto que sedimentado o entendimento.
A empresa Embargante em exceção de pré-
executividade apresentada nos autos da execução fiscal n.
1025181-48.2016.8.26.0576 trouxe a mesma questão aqui exposta e, a propósito,
cabe trazer a razão principal que levou à rejeição da objeção: “Desta forma,
dúvidas não restam que tanto o promitente comprador do imóvel quanto seu proprietário
promitente vendedor são contribuintes responsáveis pelo pagamento do tributo/multas
decorrentes da propriedade imobiliária.” (sic pg. 122, em destaque).
Ao que se conclui não foi providenciada a
transferência do imóvel objeto da exação ao promitente comprador, incidindo
perfeitamente o disposto no art. 34 do Código Tributário Nacional à questão,
cabendo à Municipalidade direcionar a execução em desfavor do contribuinte que
lhe aprouver, dentro dos limites legais.
Não há ilegalidade alguma a sanar, nem
ilegitimidade de parte a declarar, posto que, repita-se, tanto o promitente
vendedor quanto o promitente comprador, ou ambos, podem ser responsabilizados pelos tributos devidos sobre o imóvel, cabendo a
Municipalidade dirigir a ação executória em desfavor do contribuinte que indicar.
Noto que a ora Apelante interpôs Agravo de
Instrumento contra aquela decisão de primeiro grau, cuja decidiu entendeu pela
inadequação da via eleita (exceção de pré-executividade), em razão da
necessidade de apresentação de prova suficiente que pudesse abalar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010014-20.2018.8.26.0576 -Voto no
4
Certidões da Dívida, cuja ementa assim dispôs:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE IT
dos exercícios de 2011 a 2015 Ilegitimidade passiva Inocorrência
Imóvel tributado objeto de compromisso de venda e compra Ausência
de transferência da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis
Ausência de eficácia erga omines
Inoponibilidade contra a
administração pública Nos termos do art. 34 do CTN tem legitimidade
para figurar no polo passivo da demanda tanto o promitente vendedor
quanto o promitente comprador
Agravo não provido.” (pg. 165 da
execução).
As questões foram muito bem resolvidas e todas
bem fundamentadas, inclusive com apresentação de decisões dos Órgãos
Superiores o assunto.
Destarte, não cabe reforma à bem lançada
decisão porque correta.
Não obstante, consideram-se prequestionados
todos os dispositivos citados pela apelante para os fins de acesso aos Tribunais
Superiores.
Majoro os honorários advocatícios a que foi
condenada a empresa Embargante em mais dez por cento, perfazendo total de
vinte por cento do valor da execução, atualizado monetariamente, com
fundamento no art. 85, § 11, da Lei n. 13.105/2015.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da empresa imobiliária.
Fortes Muniz
Relator